Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726123-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOTTUS ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME AGRAVADO: DRACMA ADMINISTRACAO E GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA, ROGERIO RODRIGUES AMANCIO, ANA CRISTINA MEIRELES DE CARVALHO AMANCIO, LILIA REGINA LIVINO BRUNO PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DOTTUS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO LTDA em face de DRACMA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n.o 0709764-34.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas com o propósito de constringir patrimônio da ré suficiente para cobrir o valor buscado. Pois bem. No tomo, nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência. A parte autora não indica qualquer ato de dilapidação dos sócios. A pretensão reside, portanto, unicamente no interesse da exequente em antecipar atos constritivos com base em presunção do que as requeridas podem fazer se o contraditório não for deferido. Assim, totalmente carente de qualquer alegação de que as rés estão, de qualquer modo, ocultando ou dilapidando patrimônio, de modo a não responder, de qualquer forma, por dívidas da executada no feito principal ou diversos credores, bem como de elemento comprobatório do bem que se busca, a medida não comporta deferimento. Assim sendo, INDEFIRO a tutela cautelar. 2 – VALOR DA CAUSA A parte autora deve retificar o valor da causa para corresponder ao do feito principal. 3 – DAS CUSTAS COMPLEMENTARES Retificado o valor da causa, a parte autora deverá providenciar o recolhimento das custas complementares, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, ambos em formato PDF. 4 – DO EXCESSO DE PEÇAS E DAS INDISPENSÁVEIS Observo que a parte autora acostou a integralidade das peças produzidas no feito principal, embarrigando o presente incidente em 2.178 págs, diversas irrelevantes para o descortino da questão levantada. Para fins do presente feito, basta a colação: 1- DA SENTENÇA, EVENTUAIS ACÓRDÃOS E CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO; 2- DA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; 3- DA DECISÃO QUE RECEBU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; 4- DAS CONSTRIÇÕES INFRUTÍFERAS AO BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 5- OS DOCUMENTOS QUE CONSIDERAR INDISPENSÁVEIS PARA FINS DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CPC. Assim sendo, dado que a colação de inúmeros documentos tornou impraticável a leitura do presente incidente, a exclusão das peças é medida que se impõe (ID 159727499, 159727500, 159727501, 159727502, 159727503, 159727510, 159727512, 159727515, 159727516, 159727530, 159727529, 159727531, 159727528, 159727527, 159727526, 159727525, 159727524, 159727523, 159727522, 159727521, 159727520, 159727519, 159727518 e 159727532), devendo a parte autora acostar apenas o indispensável ao processamento do feito. 5 - FEITO 100% DIGITAL A parte autora deve indicar o contato telefônico e e-mail das requeridas, sob pena de retirada da anotação de feito 100% digital. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela cautelar. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). À SERVENTIA para providenciar a EXCLUSÃO dos IDs 159727499, 159727500, 159727501, 159727502, 159727503, 159727510, 159727512, 159727515, 159727516, 159727530, 159727529, 159727531, 159727528, 159727527, 159727526, 159727525, 159727524, 159727523, 159727522, 159727521, 159727520, 159727519, 159727518 e 159727532. A emenda deverá ser apresentada mediante a colação de uma nova inicial. Publique-se apenas para ciência das partes. A parte agravante alega, em suma, que a sucessiva modificação do contrato social; bem como a criação de nova pessoa jurídica, com empresa e nome quase idênticos; além da possibilidade de usar o nome de um “testa de ferro”; são elementos que possibilitam a concessão da tutela de urgência. Ao final, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 48511160). É o relatório. Decido. A parte formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme salientado pelo Juízo de origem, os elementos apontados pelo agravante em sua exordial, por si só, não são suficientemente fortes para relativizarem a regra geral do sistema processual, que é a oitiva da parte contrária. As diversas medidas constritivas indicadas pelos agravantes não têm lastro em eventual dilapidação patrimonial ou algum outro ato que demanda uma atuação imediata, antes da oitiva da parte contrária. Por essas razões, entendo, por ora, que não restam demonstrados os requisitos caracterizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2023 20:59:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador